Tribunal: TJPA
Processo: 0029086-83.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0029086-83.2018.8.14.0401

APELANTE: LAERCIO DE OLIVEIRA VEIGA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DO RECONHECIMENTO NA FORMA PREVISTA EM LEI – Inocorrência.
A materialidade e autoria do crime, restaram satisfatoriamente comprovados através das declarações das testemunhas e vítima, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Embora o apelante conteste sobre o reconhecimento feito pela vítima, verifico dos autos que no curso de suas declarações em juízo, o ofendido declarou que reconheceu Laércio na delegacia e quando o promotor lhe mostrou a foto do mesmo, confirmou que era um dos autores do delito que sofreu. Que o apelante fora reconhecido pela vítima em dois momentos. Em que pese não terem sido observadas as regras do artigo 226, do CPP, constato que a vítima não hesitou em reconhecê-lo, confirmando em juízo os motivos da sua convicção ao afirmar que Laércio foi quem lhe abordou pela frente e por isso não tem dúvidas de ter sido o autor do crime de roubo. Dessa forma, entendo que a materialidade e autoria do crime de roubo estão satisfatoriamente comprovadas pelos depoimentos da vítima, prestados em sede policial confirmados em juízo, aliado ao reconhecimento fotográfico do apelante perante a autoridade judicial. Assim, o reconhecimento fotográfico foi ratificado por outros elementos de prova, o que valida a título de condenação, razão pela qual não há como proceder a absolvição do apelante. Ressalto que a vítima demonstrou cautela no reconhecimento, uma vez que afirmou não ter condições de reconhecer o segundo autor do crime, justamente porque ficou fora do seu campo de visão.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Inocorrência.
Realizada conforme Súmula 23, do TJEPA, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável, para justificar sua aplicação acima do mínimo legal.
EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – Impossibilidade.
A

condenação do réu à pena de multa configura simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, é de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do Princípio da Legalidade.
FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA – Insubsistência.
Trata-se de réu reincidente, por isso o magistrado fixou o regime mais gravoso para cumprimento da reprimenda.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 24ª Sessão Ordinária por videoconferência, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

LAÉRCIO DE OLIVEIRA VEIGA,
interpôs Recursos de Apelação, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia que:
“No dia 12 de dezembro de 2018, por volta das dezenove horas, na Rua Betânia, Bairro Bengui, Belém/PA, em via pública, utilizando-se de uma arma de fogo, em comunhão de vontades e em conjunção de esforços com outro elemento não identificado, o denunciado LAERCIO DE OLIVEIRA VEIGA, subtraíram para si ou para outrem, da vítima Marcos Breno Silva da Silva, um aparelho de telefone celular e uma motocicleta da Marca: HONDA, Modelo: CG 150 START, Placa: QDA8156, Ano (Mod/Fab): 2015/2015, Cor: vermelha, Chassis: 9C2KC1670FR210594, ainda não avaliados, mediante graves ameaças contra a vítima, apontando para esta sua arma de fogo.

Na madrugada do dia 14 de dezembro de 2018, na Rodovia Augusto Montenegro ANDERSON CRISTHIAN SARAIVA GUIMARAES, conduzia a motocicleta da Marca: HONDA, Modelo: CG 150 START, Placa: QDA8156, Ano (Mod/Fab): 2015/2015, Cor: vermelha, Chassis: 9C2KC1670FR210594, sabendo que se tratava de produto de crime.

Por ocasião do primeiro fato, a vítima conduzia sua motocicleta pela rua Betânia, quando precisou parar faixa de pedestres, momento em que foi abordado por Laércio e outro elemento não identificado, tendo Laércio, apontado uma pistola na sua direção, mandando a vítima descer da moto, em seguida subtraíram o veículo e seu aparelho de telefone celular e fugiram.

Por ocasião do segundo fato, Anderson conduzia a motocicleta roubada pela Rodovia Augusto Montenegro, trazendo Laércio como carona, quando policiais militares resolveram fazer uma abordagem no veículo.

Sabendo que se tratava de motocicleta roubada, Laércio empreendeu fuga, no entanto, acabaram caindo.

Feita a abordagem, ficou constatado que se tratava de veículo produto de crime anterior.

Os suspeitos foram levados até a Delegacia, onde Laércio foi reconhecido como um dos autores do roubo.”.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
condenou o ora acusado pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2º, II, do CPB, tendo fixado a pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias multa, no regime fechado.

Inconformado, o apelante pugna sua absolvição, pela nulidade do feito, ante a ausência do reconhecimento feito nos moldes do artigo 226, do CPP. Alternativamente, requer a fixação da pena base no mínimo legal, readequação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, exclusão da pena de multa e ao final, o prequestionamento das matérias arguidas.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformado, o apelante pugna sua absolvição, pela nulidade do feito, ante a ausência do reconhecimento feito nos moldes do artigo 226, do CPP.

A materialidade e autoria do crime, restaram satisfatoriamente comprovados através das declarações das testemunhas e vítima, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Embora o apelante conteste sobre o reconhecimento feito pela vítima, verifico dos autos que no curso de suas declarações em juízo, o ofendido declarou que reconheceu Laércio na delegacia e quando o promotor lhe mostrou a foto do mesmo, confirmou que era um dos autores do delito que sofreu. Que o apelante fora reconhecido pela vítima em dois momentos.

Em que pese não terem sido observadas as regras do artigo 226, do CPP, constato que a vítima não hesitou em reconhecê-lo, confirmando em juízo os motivos da sua convicção ao afirmar que Laércio foi quem lhe abordou pela frente e por isso não tem dúvidas de ter sido o autor do crime de roubo.

Dessa forma, entendo que a materialidade e autoria do crime de roubo estão satisfatoriamente comprovadas pelos depoimentos da vítima, prestados em sede policial confirmados em juízo, aliado ao reconhecimento fotográfico do apelante perante a autoridade judicial.

Assim, o reconhecimento fotográfico foi ratificado por outros elementos de prova, o que valida a título de condenação, razão pela qual não há como proceder a absolvição do apelante.

Ressalto que a vítima demonstrou cautela no reconhecimento, uma vez que afirmou não ter condições de reconhecer o segundo autor do crime, justamente porque ficou fora do seu campo de visão.

É sabido que a palavra tem especial relevância em crimes dessa natureza:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - CONCURSO DE AGENTES - A PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO OCORRIDO EM LOCAL ERMO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA, SOBRETUDO QUANDO NÃO ESTÁ DISSOCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. No crime de roubo, normalmente perpetrado em locais ermos, sem testemunhas, há grande chance de que somente se tenha como comprovação dos fatos a palavra da vítima, exposta de forma segura, reconhecendo o autor do crime e descrevendo o ocorrido. Afastada a pretensão de absolvição dos réus. Dosimetria da pena mantida. Recurso improvido. Unânime.

(2020.02684448-42, 215.863, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

De igual forma, não existe a possibilidade de fixar a pena base no mínimo legal, visto que o magistrado
a quo
valorou como desfavorável a circunstância judicial referente a culpabilidade do apelante, quando entendeu:
“Culpabilidade: acima do normal tendo em vista que subtraiu um bem de relevante valor econômico para o cidadão médio e também para a vítima, a qual realiza entrega pelas ruas da cidade, o que se traduz em um plus de reprovação em sua conduta”.

Assim, após analisar a circunstância judicial, entendo restar demonstrada a culpabilidade desfavorável, já que a vítima se utilizava do bem móvel, para auferir renda para o seu sustento, constituindo motivação idônea para a sua fixação em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, ou seja, bem próxima ao mínimo legal, devendo permanecer o mesmo patamar, consoante estabelecido pela Súmula 23, deste Tribunal de Justiça. Em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável, para justificar a sua fixação acima do mínimo legal.

Dever ser mantido também, o regime de cumprimento de pena no fechado, por se tratar de réu reincidente, nos termos do artigo 33, §2°, do CP.

Da mesma forma, não existe como excluir a pena de multa, pois obedeceu o critério trifásico de fixação da pena, seguindo sua função acessória, consoante entendimento jurisprudencial desta Turma de Direito Penal, que já se manifestou no sentido de que a

condenação do réu à pena de multa configura simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, é de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do Princípio da Legalidade. Colaciono julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 129, §2°, INCISO IV DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO - PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA FIXADA A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - IMPROCEDENTE -
PLEITO PELA DISPENSA DA PENA DE MULTA - IMPROCEDENTE
- EXCLUSÃO DE OFÍCIO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS FIXADA PELO JUÍZO A QUO, POR AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO OFENDIDO OU MINISTERIO PÚBLICO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, E DE OFÍCIO EXCLUIR A INDENIZAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA. 1 - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL: 1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA –
Omissis...
PLEITO PELA DISPENSA DA PENA DE MULTA – A condenação do réu à pena de multa configura simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, é de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do Princípio da Legalidade. Trata-se, portanto, de censura jurídico-penal diretamente decorrente da prática do fato criminoso, pelo que não pode o condenado eximir-se do seu cumprimento invocando a sua condição econômico-financeira, que é objeto de ponderação pelo julgador quando da fixação do valor do dia-multa.
Eventual impossibilidade de pagamento deve ser invocada perante o Juízo da execução penal, que avaliará as condições socioeconômicas do sentenciado, resguardando o mínimo necessário ao seu sustento e o de sua família. E não há falar em ofensa ao princípio da intranscendência (art. 5º, XLV, da Constituição Federal), pois eventual efeito na situação econômica dos familiares do acusado constitui mero efeito indireto da condenação. Tese rejeitada.
Omissis...

(2020.02674453-54, 215.840, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

Dou por préquestionadas as matérias arguidas.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

DESEMBARGADORA Maria de NAZARÉ Silva GOUVEIA dos Santos

RELATORA

Belém, 03/12/2021